Tribunal: TJMT
Processo: 1018125-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018125-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), EDSON BOTELHO DO PRADO - CPF: 161.620.301-30 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA MORA MEDIANTE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE ALEGADA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva, sendo necessária uma melhor instrução probatória para tal desiderato, sendo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018125-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDSON BOTELHO DO PRADO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDSON BOTELHO DO PRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais com Pedido de Consignação em Pagamento e Tutela de Urgência no 1029782-31.2020.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, que indeferiu a suspensão da mora, mediante o pagamento do valor incontroverso.

O agravante relata que
“possui 5 (cinco) contratos com o banco Requerido, os quais foram calculados e cobrados juros abusivos e imorais, ocorre com o momento atual que vive, o Recorrente que vendia e comprava veículos, deixou de conseguir honrar com os compromissos assumidos, vindo a ter dificuldades para pagar as parcelas”
(sic).

Para tanto, defende que em relação ao contrato de financiamento do veículo CCB, aponta que o valor incontroverso é de R$91.676,64 (noventa e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), enquanto que o incontroverso soma atualmente o valor de R$23.213,82 (vinte e três mil, duzentos e treze reais e oitenta e dois centavos). Já o Contrato de Empréstimo Pessoal no 327618408 encontra-se em R$175.442,04 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), sendo que no seu entender já estaria quitado.

Da mesma forma é o Contrato Empréstimo Pessoal no 327634422 no valor de R$15.471,15 (quinze mil, quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos). No que diz respeito ao CONTRATO EMPRÉSTIMO PESSOAL no 349353197, reconhece como incontroverso R$54.667,94 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e como controverso a monta R$168.902,28 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos).

Nesse trilhar, aponta que
“o valor total incontroverso ATUAL reside em R$77.881,76, esse é o valor devido ao Banco Requerido”
, já que o saldo restante refere-se a excessiva taxas cobradas pelo agravado, quando comparadas às praticadas no mercado.

Assim, requer a concessão do efeito ativo a fim de
“que seja determinado a abstenção do banco incluir o nome do Agravante em quaisquer cadastros de proteção ao crédito, ou caso já o tenham feito, procedam sua imediata exclusão; ainda requer-se a suspensão do contrato sub judice enquanto perdurar a presente lide, com a consequente expedição de ordem para que seja assegurado ao Agravante a manutenção da posse do veículo”
; como também
“autorizar que a parte Autora deposite em juízo o valor incontroverso de R$ 77.881,76, ou pague parcelas de R$ 4.331,59; ser fixada multa diária para o caso de descumprimento, em valor a ser fixado por este MM Juízo”
. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora na data de 22 de setembro de 2020 [id. 58060990].

Contrarrazões ofertadas no id. 59557979, pelo desprovimento do instrumento.

Comprovante do recolhimento do preparo no Id. 55437475.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo juízo singular que indeferiu o pedido de suspensão da mora, condicionando, contudo, a paralisação mediante o pagamento do valor incontroverso, conforme se infere da decisão agravada:

“(...) de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Não cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, diante dos encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que os referidos violam disposição legal.

Não vejo elemento plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido.

Até então, não existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real.

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Desta forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva.

Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como excluir a restrição cadastral.

Entretanto, faculto o depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora.

Em relação à manutenção de posse, primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada a pretensão posta na inicial como tutela antecipada.

Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de desconsiderar esta autorização. (...)”
– Id. 35062762.

Inconformado, o agravante
busca a reforma da decisão agravada, com o intuito de suspender a mora dos 05 (cinco) contratos que possui junto ao agravado, mediante o depósito do valor que entende incontroverso, que atualmente reside na importância de R$77.881,76 (setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), já que o saldo restante refere-se a excessiva taxas cobradas pelo agravado, quando comparadas às praticadas no mercado.

Pois bem. Desde já adianto que o recurso não comporta provimento.

No caso em análise, verifica-se que o agravante procurou o agravado para obtenção dos recursos necessários à satisfação de suas necessidades financeiras, o qual foi utilizado livremente, sendo inegável que tinha pleno e total conhecimento de todos os encargos contratuais aplicados sobre a modalidade de crédito que tomou.

Ao que se extrai dos documentos juntados com a inicial, não restou nitidamente evidenciado a possibilidade de conceder a consignação em pagamento ao valor aduzido na exordial pelo agravante, inclusive com a exclusão da mora, uma vez que, neste momento processual, não se vislumbra elementos capazes de se aferir que a cobrança dos encargos, de fato, se mostra abusiva.

Além disso, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Desse modo, como bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, “
é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são abusivos não é verossímil a alegação de abusividade dos encargos contratados”.

Assim, faz-se necessária uma melhor instrução probatória para fins de aferir se os juros pactuados são, de fato, excessivos, razão pela qual não há outro caminho a não ser manter a decisão agravada que indeferiu a suspensão da mora.

Guardadas as particularidades da causa, segue jurisprudência a respeito da matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONSTITUIÇÃO DE MORA, COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO E OFERECIMENTO DE BEM COMO GARANTIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES – MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito
.”
(N.U 1012935-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)”

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020